Tribunal: STF
Processo: RE 77109
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
AÇÃO DE DEPOSITO. CARÊNCIA. PRETENDIDA CONVERSAO EM OUTRA, NOS
TERMOS DOS ARTS. 276 E 375 DO C.P.C./39. INADMISSIBILIDADE. O ART.
276 DO C.P.C./39 SE REFERIA A IMPROPRIEDADE DE RITO OU DE FORMA, NÃO
A INJURIDICIDADE DA PRETENSAO.
O ART. 375 DO C.P.C./39 SE REFERIA A AÇÕES POSSESSORIAS.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A LEI OU DE DISSIDIO PRETORIANO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.